Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO DE VIDA E DE RISCOS PESSOAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA. EXPRESSA E CLARA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor em face da r. sentença do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedente o pedido inicial para declarar nula cláusula limitativa de seguro e ressarcir o valor correspondente a sessões de fisioterapia.
2. Cláusula limitativa. O art. 760 do CC dispõe que a apólice especifique os riscos predeterminados e os limites que os permeiam. O CDC admite as cláusulas limitativas do direito do consumidor, exigindo-se, apenas, que elas sejam redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o).
3. A discussão gira em torno do contrato de seguro em grupo de vida e riscos pessoais, com capital segurado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reembolso de despesas médico-hospitalares e odontológicas por acidente – DMHO. De acordo com o artigo 1o da Apólice: “Garante o reembolso, limitado ao capital segurado, de despesas médicas, hospitalares e odontológicas efetuadas pelo segurado para seu tratamento, sob orientação médica, iniciado nos 30 (trinta) primeiros dias contados da data do acidente pessoal coberto.”. Nesse ponto, é notório que a cláusula atende ao dever de informação, uma vez que é a primeira da Apólice, redigida de maneira clara.
4. O Recorrente pretende o ressarcimento das despesas com sessões de fisioterapia. O acidente pessoal coberto ocorreu em 16/06/2022. O primeiro encaminhamento médico para a fisioterapia está datado de 03/08/2022 e os recibos indicam que as sessões tiveram início em 17/08/2022. Assim, havendo previsão expressa de que o reembolso está adstrito ao tratamento iniciado no período de 30 (trinta) dias do acidente pessoal coberto, impõe-se reconhecer que o Recorrente não faz jus ao pagamento pleiteado. Precedente do Tribunal: Acórdão 1688078.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.